Tribunal: TJSP
Processo: 1035001-40.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração visando afastamento das funções até a expedição de certidão e a consequente concessão de aposentadoria – Aposentadoria concedida no curso do mandado de segurança – Teoria do fato consumado – Perda de objeto – Falta de interesse superveniente – Extinção da ação mantida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273658
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035001-40.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARILUCIA
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035001-40.2018.8.26.0053 - Voto no 28690 Página 2 de 5
VOTO No 28690
APELAÇÃO CÍVEL No 1035001-40.2018.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): MARILUCIA GOMES
APELADO(S):
SUPERINTENDENTE
DA
SPPREV
-
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
DIRIGENTE REGIONAL DA DIRETORIA DE ENSINO LESTE
DIRETOR DA EE PROF. JOÃO CLÍMACO DA SILVA KRUSE
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Impetração
visando
afastamento das funções até a expedição de certidão e a
consequente concessão de aposentadoria
Aposentadoria
concedida no curso do mandado de segurança Teoria do fato
consumado Perda de objeto Falta de interesse superveniente
Extinção da ação mantida Apelação não provida.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por Marilucia Gomes
contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao
Superintendente da São Paulo Previdência - SPPREV, à Coordenadoria
de Gestão de Recursos Humanos, ao Dirigente Regional da Diretoria de
Ensino Leste e ao Diretor da EE Prof. João Clímaco da Silva Kruse,
consistente no indeferimento de seu pedido de afastamento de suas
funções até a data de concessão de sua aposentadoria (fls 1/8).
Processo distribuído ao digno Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital. Liminar indeferida (fls 23/24).
Denegada a segurança dada a ausência superveniente do interesse de
agir da impetrante (r. sentença a fls 112/114).
Apelação da impetrante fundada em síntese nestas teses: a)
impossibilidade de condenação em honorários advocatícios; b) não
houve autorização de afastamento; c) demora de mais de 60 dias para
expedição de certidão de tempo de serviço; d) preenchimento dos
requisitos para aposentadoria (fls 123/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035001-40.2018.8.26.0053 - Voto no 28690 Página 3 de 5
Apelo não respondido (fls 140).
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 150/151).
É o relatório.
Mandado de segurança impetrado por Marilucia Gomes
contra ato supostamente coator atribuído ao Superintendente da São
Paulo Previdência e outros, consistente no indeferimento de seu
afastamento até a concessão de sua aposentadoria.
O pedido da impetrante perdeu seu objeto no curso da ação.
O requerimento de afastamento tornou-se inócuo, pois sua aposentadoria
foi publicada no Diário Oficial em outubro de 2018. Assim,
desnecessário o afastamento das funções até a concessão da
aposentadoria (fls 101).
Evidente a impossibilidade de retorno ao statu quo ante,
para alcançar fatos já consumados, cujos efeitos o tempo exauriu. Via de
consequência, forçoso reconhecer a perda do objeto (interesse) da ação.
Lecionava José Carlos Barbosa Moreira, ainda na vigência
do Código de Processo Civil de 1973, sobre o conceito de interesse
recursal: A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso
ver, no binômio utilidade + necessidade: utilidade da providência
judicial pleiteada, necessidade da via que se escolhe para obter essa
providência. O interesse de recorrer, assim, resulta da conjugação de
dois fatores: de um lado é preciso que o recorrente possa esperar, da
interposição do recurso, a consecução de um resultado a que
corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que
a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja
necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem (Comentários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035001-40.2018.8.26.0053 - Voto no 28690 Página 4 de 5
Código de Processo Civil, volume V, página 298, 13a edição, Forense,
2006). Prosseguindo: deve aferir-se ao ângulo prático a ocorrência da
utilidade, isto é, a relevância do proveito ou vantagem cuja
possibilidade configura o interesse em recorrer. A razão de ser do
processo não consiste em proporcionar ocasião para o debate de puras
teses, sem consequências concretas para a fixação da disciplina do caso
levado à apreciação do juiz (obra supra, página 301).
Notáveis os reflexos do artigo 493 do Código de Processo
Civil (regra correspondente ao antigo artigo 462 do Código de 1973),
como é pacífico na jurisprudência anotada por Hely Lopes Meirelles:
aplica-se ao processo de mandado de segurança o artigo 462 do Código
de Processo Civil, cabendo ao juiz apreciar os fatos supervenientes que
possam ter influência no julgamento da causa (STJ, RMS no 6.566-SP,
Rel. Min. Anselmo Santiago, RJSTJ 94/362; RMS no 11.331-SP, Rel.
Min. Francisco Peçanha Martins). O princípio aplica-se em qualquer
grau de jurisdição (Mandado de Segurança etc, 30a edição atualizada
por Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes, página 99, nota 159,
Malheiros Editores, 2007).
No mesmo sentido, as situações consolidadas pelo decurso
do tempo devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte
desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no artigo 462 do CPC (STJ-
REsp no 365.771/DF, 1a Turma, relator Ministro Luiz Fux, j.
11/05/2004).
Importante este reparo, por José da Silva Pacheco, sobre a
decisão denegatória da segurança: a decisão do mandado, porém, não
impedirá que, por ação própria, sejam pleiteados os direitos e os
respectivos efeitos patrimoniais (O Mandado de Segurança e Outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035001-40.2018.8.26.0053 - Voto no 28690 Página 5 de 5
Ações Constitucionais Típicas, página 199, RT, 1990).
Pelo meu voto reafirmada a perda superveniente do objeto
da ação confirmo sua extinção e nego provimento ao recurso de
apelação.
Sem honorários.
Custas ex lege.
Baixem os autos à instância de origem.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator